Tribunal: STF
Processo: RE 824783
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. APELO EXTREMO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
 1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o art. 493 do CPC/2015 é inaplicável em sede de recurso extraordinário.
5. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao fundamento da ausência de ressonância constitucional das matérias que versam sobre a necessidade da comprovação de quitação do imposto sindical para conceder, aos taxistas que atuam no Município de Curitiba-PR, os certificados para trafegar, bem como ante a aplicação da Súmulas nº 283, 284 e 636/STF. 
    O embargante sustenta a existência de fato superveniente, a “publicação da Lei nº 13.467/2017 que alterou a redação do art. 578 da CLT”. Alega que ante a nova redação do art. 578 da CLT, “não há mais razão para que esta exija dos taxistas a comprovação de quitação do imposto sindical para conceder-lhes os certificados para trafegar, uma vez que o dispositivo que determinava a imposição do recolhimento do dito imposto não mais subsiste ante a alteração superveniente na legislação federal”. Afirma que a “manutenção da decisão ensejará na violação direta, pela embargante, integrante da Administração Pública Indireta do Município de Curitiba, ao art. 37, caput da CF”. Requer a concessão de efeitos infringentes para apreciar o mérito do apelo extremo.
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, II e XX, e 8º, V, da Constituição Federa, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO SINDICAL DE QUE A URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. - URSS, AO DEFERIR OS ALVARÁS, EXIJA, PARA ISSO, O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. POSSIBILIDADE.”
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.
    O embargante alega que a publicação da Lei nº 13.467/2017, que alterou a redação do art. 578 da CLT, constitui fato superveniente capaz de modificar o entendimento assinalado na decisão agravada. 
    Não prospera, contudo, a tese sobre a necessidade de apreciação de fato tido como novo. Consta do art. 493 do CPC/2015, verbis: 
    “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”
    A previsão contida na legislação processual civil não se coaduna, contudo, com a natureza excepcional do apelo extremo, traçada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. 
    Com efeito, dá-se a abertura da via extraordinária pelo permissivo da alínea “a” do mencionado dispositivo constitucional quando a decisão recorrida, proferida em última ou única instância, contraria dispositivo constitucional. 
    O objeto do recurso extraordinário – que se circunscreve à aferição da compatibilidade entre a norma questionada e o regramento constitucional aplicável – distingue-se, por conseguinte, do objeto da lide, ajuizada na primeira instância. 
    Por esse motivo, firmou-se a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que inaplicável, em sede extraordinária, o comando do art. 462 do CPC/1973, salvo em circunstâncias especialíssimas, como a alteração da competência constitucional. 
    Esse entendimento é aplicável ao art. 493 do CPC/2015. Em casos como o presente, assente o entendimento de que o cotejo entre os fundamentos da decisão condenatória e o fato alegado, para fins de apuração de seu impacto sobre o resultado da demanda, é função que exorbita a competência jurisdicional desta Corte. Inúmeros os precedentes nesse sentido, dentre os quais destaco: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AFIRMADA NO ARE 639.228- RG/RJ. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 127 E 129 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. NORMA REVOGADA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. LEI 12.971/1998 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973” (RE 721553 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 4.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DECORRENTE DE FATO NOVO. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a apontar a existência de fato novo, descumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 628138 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 10.02.2017).
    De mais a mais, o fato novo alegado nas razões recursais não se mostra apto a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República e à aplicação da Súmulas nº 283, 284 e 636/STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet 7374 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.4.2018).
    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora